Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-31.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE DNA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por parte ré contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de investigação de paternidade post mortem, reconhecendo a filiação biológica da autora em relação ao falecido.
2. A parte apelante sustenta ausência de prova suficiente, imprescindibilidade do exame de DNA, inexistência de documentos que comprovem vínculo e insuficiência da prova oral.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar a paternidade biológica sem a necessidade do exame de DNA.
III. Razões de decidir
4. O julgador não está adstrito ao exame de DNA como única forma de prova em ações de investigação de paternidade post mortem, podendo formar convencimento a partir do conjunto probatório.
5. A prova testemunhal colhida, ainda que prestada por informantes, é válida e apta à formação do convencimento judicial quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
6. Os relatos constantes do processo demonstram convivência, reconhecimento familiar e ciência do falecido acerca da existência da autora, configurando indícios suficientes da paternidade alegada.
7. A exumação é medida excepcional e não se mostra necessária quando os elementos probatórios já são suficientes.
8. A verdade biológica, a identidade pessoal e a dignidade humana prevalecem, sendo irrelevante eventual alegação de interesse patrimonial da autora.
9. A sentença está alinhada ao entendimento jurisprudencial e às normas aplicáveis, devendo ser mantida.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 447, §5o e Lei 8.560/92, art. 2oA e §§;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1730582, 0703781-07.2020.8.07.0005, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/07/2023, DJe 28/07/2023.